Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO COMPROVADO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL. ÔNUS DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL. INTIMAÇÃO DO REQUERIDO INEXITOSA EM TRÊS OPORTUNIDADES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de valores relativos a aluguéis e fatura de energia elétrica.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo recorrente. Foram ofertadas contrarrazões (ID 73938095).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança. Noticiou que no dia 29/05/2022, firmou contrato verbal de locação de dois imóveis situados no mesmo lote – frente e fundos. Consignou que inicialmente acordaram que os pagamentos seriam feitos em espécie e, posteriormente, por meio de PIX. Informou que o requerido encontra-se inadimplente em relação ao pagamento do aluguel da casa da frente dos meses 08/2023 e 09/2023, do aluguel da casa dos fundos relativo ao mês 08/2023, bem como do pagamento das tarifas de água, esgoto e energia elétrica referentes ao mês 06/2023.
4. Em suas razões recursais, o requerido afirmou que o valor de R$ 350,00 referente ao aluguel do mês 08/2023 foi pago mediante depósito bancário na conta de titularidade da filha da requerente e os aluguéis da casa dos fundos e da casa da frente referente ao mês 09/2023 foram pagos em espécie diretamente à requerente, o que pode ser comprovado por meio da oitiva tanto do irmão quanto da filha da recorrida, que estavam presentes na oportunidade. Aduziu que o pagamento do 1o aluguel foi realizado de forma antecipada, devendo ser feita a compensação do valor. Explicou que efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica, conforme extrato bancário acostado junto ao recurso inominado interposto. Pugnou pelo recebimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de que seja considerado o pagamento antecipado do aluguel, prática comum no mercado, como suficiente para fins de eventual compensação do mês de setembro de 2023, declarando quitados todos os valores supostamente devidos ou, subsidiariamente, seja determinada a oitiva das testemunhas do pagamento feito em espécie, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à comprovação dos pagamentos dos aluguéis e da fatura de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É vedada a juntada de documentos após a prolação da sentença, excetuando-se os casos de documentos novos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. Entretanto, diante da notória hipossuficiência de ambas as partes, as quais compareceram aos autos durante toda a instrução processual desacompanhados de advogados e de forma leiga, é possível admitir a flexibilização dessa regra tão somente para evitar decisões manifestamente injustas ou que resultem em enriquecimento sem causa no âmbito dos Juizados Especiais. No caso, o documento de ID 73938076 demonstra o pagamento da fatura de energia elétrica e revela fato extintivo da obrigação neste particular, cuja desconsideração implicaria enriquecimento indevido da parte autora, em afronta ao disposto no art. 884 do Código Civil. Ademais. Ademais, tratando-se de obrigação de natureza incontroversa (conta de luz) e em favor final de terceiro (concessionária de energia), o valor pago deve ser abatido do total exigido, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e ao princípio da função social do processo.
7. No que tange aos pedidos de compensação de valores pagos no início do contrato e desprovidos de prova documental, cabível registrar que, embora o requerido tenha elaborado pedido de prova oral nesse sentido, a parte requerida não viabilizou sua localização nos momentos oportunos quando o Juízo determinou sua intimação para fins de juntada de provas, frustrando três tentativas de intimação pessoal por telefone (ID 73938011), via AR (ID 73938015) e por Oficial de Justiça (73938018). Assim, inviável a apresentação de recurso para fins de produção de provas, uma vez que preclusa a questão, diante da inércia e desídia da parte em manter meio viável para intimação durante a tramitação processual.
8. Assim, em relação aos demais pontos, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. É incontroverso que as partes celebraram contrato verbal de locação do imóvel. No entanto, em relação ao período constante da inicial, não há prova do pagamento dos valores acordados, ônus do devedor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido parcialmente. Sentença alterada tão somente para decotar o valor de R$ 82,42 (oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos), referente à conta de luz, quitada pelo recorrente perante a concessionária de energia.
10. Sem custas finai, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos. Sem honorários, considerando a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Foram nomeados advogados dativos, pelo juízo de origem, os quais apresentaram recurso inominado (em representação ao requerido) e contrarrazões (em representação à autora). O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos aos advogados dativos nomeados, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) em favor de cada um. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.